Tribunal: TJSP
Processo: 1001057-27.2015.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de omissão – Ocorrência – Ausência de apreciação da questão relativa ao pedido de tutela antecipada.

Embargos acolhidos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001057-27.2015.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante LUIZA
AMÉLIA BOTECHIA JACON, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com determinação. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001057-27.2015.8.26.0320/50000 - Limeira 2/3
EMBARGANTE: LUIZA AMÉLIA BOTECHIA JACON
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 139.440
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Presença de omissão
Ocorrência
Ausência de apreciação da questão relativa ao
pedido de tutela antecipada.
Embargos acolhidos, com determinação.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 236/246, o qual deu provimento ao recurso, entendendo ter havido omissão no julgado.
É O RELATÓRIO.
Tem razão a embargante na medida em que no acórdão embargado não
foi apreciada a específica questão pertinente ao pedido de tutela antecipada, protocolado
enquanto o recurso de apelação estava em julgamento virtual.
Feito este reconhecimento, fica suprida a omissão nos termos seguintes:
“Fls. 232/235. Na sentença apelada já havia sido deferido o levantamento
do valor em juízo depositado, e como o apelado vem agora pretender seja então emitido o
respectivo mandado de levantamento, DEFIRO a providência como TUTELA
ANTECIPADA, reconhecendo estarem presentes os requisitos para tanto, aqui
particularmente, tudo o quanto foi decidido na sentença recorrida, na qual se amparou
totalmente o direito do recorrido, não se afigurando plausível impedir-se o levantamento,
embora haja ainda pendente de análise o recurso de apelação.
Em virtude do quanto aqui se decide, deverão os autos baixarem em
cartório de primeiro grau para emissão do mandado de levantamento retornando após a este
Tribunal em caso de interposição de recurso contra a presente decisão.”
Nestes termos, ACOLHO os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001057-27.2015.8.26.0320/50000 - Limeira 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator